Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A medida acautelatória (concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva) funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados, ou seja, exigiu o legislador processual civil intensidade menor em sua averiguação, já que destinada exclusivamente à preservação de posterior provimento.
3. A prestação efetivada pelo juízo de origem tratou-se de medida de natureza estritamente cautelar, visando garantir o direito vindicado até a resolução definitiva da demanda a fim de resguardar o resultado útil do processo.
4. A colisão das provas apresentadas no bojo do agravo de instrumento e o aparente alto grau de litigiosidade das partes demonstram que somente com a conclusão sentencial após o completo esgotamento da fase instrutória será possível deliberar sobre a titularidade do veículo em questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.